Tribunal: TJES
Processo: 5022109-17.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022109-17.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TERVAP-PITANGA MINERACAO E PAVIMENTACAO LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INEXISTÊNCIA DO FATO GERADOR. CDA NULA. EXECUÇÃO EXTINTA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa contribuinte contra sentença que rejeitou embargos à execução fiscal, visando à nulidade da Certidão de Dívida Ativa referente a IPTU dos exercícios de 2017, 2018 e 2019, relativos a imóvel cuja área de 30.000 m2 foi incluída em unidade de conservação ambiental, por força do Decreto Municipal nº 13.376/2007. O juízo a quo entendeu que, ausente requerimento administrativo de isenção, subsistiria a exigência tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a inclusão de parte do imóvel em unidade de conservação ambiental, mediante decreto municipal, com consequente impossibilidade de uso e posse, caracteriza desapropriação indireta e, por conseguinte, afasta o fato gerador do IPTU, nos termos do art. 32 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inclusão da área no Parque Municipal Morro da Gamela impôs restrições absolutas ao uso, posse e domínio útil do imóvel, configurando desapropriação indireta, conforme reconhecido em decisão judicial anterior transitada em julgado.
4. A jurisprudência do STJ e do STF pacificou o entendimento de que, nos casos de desapropriação indireta, inexiste o fato gerador do IPTU, afastando a necessidade de requerimento de isenção tributária.
5. A exigência do tributo, nestas circunstâncias, viola o princípio da legalidade tributária e o art. 32 do CTN. A manutenção da CDA representa cobrança indevida, gerando enriquecimento sem causa por parte do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido e provido.

"Tese de julgamento: 1. A inclusão de imóvel em unidade de conservação ambiental com restrição total ao uso configura desapropriação indireta e afasta o fato gerador do IPTU. 2. A inexistência do fato gerador torna o tributo inexigível, independentemente de requerimento administrativo de isenção."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 32; CF/1988, art. 150, I; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 770.559/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 17.08.2006; STF, RE 107.265, Rel. Min. Francisco Rezek, DJ 08.05.1987.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
TERVAP-PITANGA MINERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA
contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução fiscal n.º 5022109-17.2021.8.08.0024, opostos em face da execução fiscal nº 5001716-08.2020.8.08.0024, promovida pelo Município de Vitória, com o intuito de suspender a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa nº 4428/2019, no valor de R$ 207.677,30, correspondente ao IPTU e taxas referentes aos exercícios de 2017, 2018 e 2019.

A sentença, prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, rejeitou os embargos, sob o fundamento de que a alegada isenção tributária por inserção do imóvel em área de preservação ambiental permanente — Reserva Ecológica Municipal do Morro da Gamela — não tem o condão de afastar o fato gerador do tributo, na ausência de requerimento administrativo formalizado junto à municipalidade, conforme exigido pela legislação local (Decreto Municipal nº 14.072/2008).

Em suas razões de apelação (ID nº 14371177), a parte recorrente sustenta, em síntese, que a área sobre a qual incide o lançamento tributário foi desapropriada de forma indireta pelo Município de Vitória - processo nº 0032181.66.2012.8.08.0024, contra o qual não interposto recurso; e que o Decreto Municipal nº 13.376/2007, posteriormente alterado pelo Decreto nº 17.746/2019, integrou parte substancial do imóvel ao Parque Municipal Morro da Gamela, esvaziando totalmente a utilidade econômica do bem, o que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, elide o fato gerador do IPTU. Com base nestes fundamentos pleiteia a declaração de nulidade da CDA e a extinção da execução fiscal.

O Município de Vitória apresentou contrarrazões (ID nº 14371180), sustentando a regularidade do lançamento, e pugnando pela manutenção do julgado.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória (ES), 09 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
TERVAP-PITANGA MINERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA
contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução fiscal n.º 5022109-17.2021.8.08.0024, opostos em face da execução fiscal nº 5001716-08.2020.8.08.0024, promovida pelo Município de Vitória, com o intuito de suspender a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa nº 4428/2019, no valor de R$ 207.677,30, correspondente ao IPTU e taxas referentes aos exercícios de 2017, 2018 e 2019.

A sentença, prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, rejeitou os embargos, sob o fundamento de que a alegada isenção tributária por inserção do imóvel em área de preservação ambiental permanente — Reserva Ecológica Municipal do Morro da Gamela — não tem o condão de afastar o fato gerador do tributo, na ausência de requerimento administrativo formalizado junto à municipalidade, conforme exigido pela legislação local (Decreto Municipal nº 14.072/2008).

Em suas razões de apelação (ID nº 14371177), a parte recorrente sustenta, em síntese, que a área sobre a qual incide o lançamento tributário foi desapropriada de forma indireta pelo Município de Vitória - processo nº 0032181.66.2012.8.08.0024, contra o qual não interposto recurso; e que o Decreto Municipal nº 13.376/2007, posteriormente alterado pelo Decreto nº 17.746/2019, integrou parte substancial do imóvel ao Parque Municipal Morro da Gamela, esvaziando totalmente a utilidade econômica do bem, o que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, elide o fato gerador do IPTU. Com base nestes fundamentos pleiteia a declaração de nulidade da CDA e a extinção da execução fiscal.

Conforme preceituam os artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, verifica-se que o recurso de apelação interposto preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O cerne da controvérsia posta nos presentes autos diz respeito à possibilidade jurídica de exigência de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), referente aos exercícios de 2017, 2018 e 2019, cuja cobrança se fundamenta na Certidão de Dívida Ativa n.º 4428/2019, expedida pelo Município de Vitória, contra a empresa TERVAP-PITANGA MINERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA.

Sustenta a parte recorrente que a exação fiscal é indevida, uma vez que o imóvel em questão fora integrado ao Parque Municipal Morro da Gamela, mediante o Decreto Municipal n.º 13.376/2007, o qual instituiu unidade de conservação ambiental sobre parte da área de sua propriedade, ensejando o reconhecimento de desapropriação indireta.

Sem delongas, entendo que o recurso merece provimento.

Esta Câmara, em julgamento de apelação promovida pelo Município de Vitória, aqui apelado, contra sentença proferida nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA E CONSTITUTIVA NEGATIVA, processo nº 0020586-31.2016.8.08.0024, de autoria da TERVAP, aqui apelante, manteve, por decisão colegiada unânime, a sentença que acolheu a pretensão autoral para
ANULAR,

desde a data de edição do Decreto Municipal nº 13.376/2007 em diante
,
os lançamentos tributários de IPTU sobre a área de aproximadamente 30.000,00 m2 do imóvel da Rua Nominando de Oliveira Correa, 140, Santa Lúcia – Vitória/ES, matriculada sob o número 68824 do Cartório do Registro de Imóveis de Vitória – 2ª Zona, que foi incluída no Parque Municipal Morro da Gamela (inscrição imobiliária nº 05.04.022.3252.001 – fls. 42)
.

Segue a sentença e o acórdão proferido nos referidos autos, os quais adoto como fundamento decisório:

Sentença processo nº 0020586-31.2016.8.08.0024

“Trata-se de Ação de Procedimento Comum intitulada “Ação Ordinária Declaratória e Constitutiva Negativa” e ajuizada por
TERVAP-PITANGA MINERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, estando as partes qualificadas na exordial.

A requerente alega que é proprietária de área medindo 74.963 m2 na Rua Nominando de Oliveira Correa, 140, Santa Lúcia – Vitória/ES, matriculada sob o número 68824 do Cartório do Registro de Imóveis de Vitória – 2ª Zona. Explica que, por meio do Decreto Municipal nº 13.376/2007, cerca de 30.000,00 m2 foram incluídos no Parque Municipal Morro da Gamela. Com isso, objetiva anular os lançamentos de IPTU referentes a essa área, abarcada pela inscrição imobiliária nº 05.04.022.3252.001.

Com a petição inicial, vieram documentos.

Às fls. 47-48, foi indeferido o pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário de IPTU aqui atacado.

Às fls. 71 e seguintes, o Município de Vitória apresentou contestação, defendendo a regularidade da cobrança de IPTU, pois esse tributo teria a propriedade imobiliária como fato gerador, como se dá no caso da requerente em relação ao imóvel objeto da lide.

Às fls. 81 e seguintes, foi apresentada réplica.

Às fls. 98, a parte requerente pugnou pela produção de prova pericial.

Às fls. 100-103, a parte requerente formulou pedido liminar incidental para que fossem sustados os efeitos do protesto do crédito tributário aqui em discussão.

Às fls. 105-107, foi realizado depósito judicial para subsidiar o pedido de fls. 100-103.

Às fls. 118, a parte requerente pugnou pela produção de prova pericial e testemunhal.

Às fls. 165, o Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES comunicou que o processo nº 0017795-27.2015.8.08.0347 tramita com a execução fiscal do crédito discutido neste feito, estando suspendo aguardando a solução desta lide. Assim, solicitou que seja comunicado o resultado do julgamento.

No ID 34815612, a parte requerente desistiu da produção das provas pericial e testemunhal.

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.
DECIDO
.

Diante da desistência da produção das provas pleiteadas pela requerente (ID 34815612), dou por encerrada a instrução processual e passo a julgar o feito à luz do resultado do processo apenso nº 0032181-66.2012.8.08.0024.

Adentrando o mérito do feito, é necessário aferir se há irregularidade na cobrança de IPTU, em face da requerente, quanto à área do imóvel matriculado sob o número 68824, incluída Parque Municipal Morro da Gamela.

Sobre esse ponto, observo que, no processo apenso nº 0032181-66.2012.8.08.0024, foi considerada desapropriada, desde a edição do Decreto Municipal nº 13.376/2007, a área do imóvel matriculado sob o número 68824, de propriedade da requerente, incluída Parque Municipal Morro da Gamela.

Dessa forma, desde a edição do referido Decreto, a requerente não é mais proprietária dessa área de aproximadamente 30.000,00 m2. Por conseguinte, o IPTU não pode lhe ser cobrado desde a referida data de edição da norma vertente, pois falece, desde então, o fato gerador desse tributo, qual seja, a propriedade imobiliária.

Assim, deverá ser acolhida a pretensão autora para anular os lançamentos tributários de IPTU aqui atacados, desde a data de edição do Decreto Municipal nº 13.376/2007 em diante.

Em face do exposto,
ACOLHO
a pretensão autoral para
ANULAR
, desde a data de edição do Decreto Municipal nº 13.376/2007 em diante, os lançamentos tributários de IPTU sobre a área de aproximadamente 30.000,00 m2 do imóvel da Rua Nominando de Oliveira Correa, 140, Santa Lúcia – Vitória/ES, matriculada sob o número 68824 do Cartório do Registro de Imóveis de Vitória – 2ª Zona, que foi incluída no Parque Municipal Morro da Gamela (inscrição imobiliária nº 05.04.022.3252.001 – fls. 42).

Com isso,
DETERMINO
a baixa do Protesto de fls. 102.

Consequentemente,
RECONSIDERO
a decisão liminar e
DEFIRO
o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário de IPTU sobre a área de aproximadamente 30.000,00 m2 do imóvel da Rua Nominando de Oliveira Correa, 140, Santa Lúcia – Vitória/ES, matriculada sob o número 68824 do Cartório do Registro de Imóveis de Vitória – 2ª Zona, que foi incluída no Parque Municipal Morro da Gamela (inscrição imobiliária nº 05.04.022.3252.001 – fls. 42), desde a data de edição do Decreto Municipal nº 13.376/2007 em diante. Com isso,
MANTENHO
a suspensão dos efeitos do protesto de fls. 102.

Dito isso,
JULGO O FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

CONDENO
o Município de Vitória ao pagamento das custas processuais.

CONDENO
ainda o Município de Vitória ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% do valor da causa, o que faço com fulcro no artigo 85, §3º, II c/c §4º, III, do CPC/15.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. [...]”

Acórdão processo nº 0020586-31.2016.8.08.0024

EMENTA
Ementa
: Direito tributário. Ação ordinária declaratória e constitutiva negativa. Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Inclusão de área em unidade de conservação ambiental. Desapropriação indireta. Fato gerador inexistente. Recurso desprovido. Remessa legal prejudicada.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade dos lançamentos de IPTU desde a edição do Decreto Municipal nº 13.376/2007, sob o fundamento de que a inclusão da área da recorrida no Parque Municipal Morro da Gamela configurou desapropriação indireta, afastando o fato gerador do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a inclusão de área em unidade de conservação ambiental, com imposição de restrições de uso e exploração, configura fato impeditivo à exigência do IPTU.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inclusão de 30.000,00 m2 do imóvel da recorrida na unidade de conservação ambiental impôs restrições que inviabilizam a posse e o domínio útil sobre a propriedade, configurando desapropriação indireta, nos termos da jurisprudência do STJ e do STF.
4. A jurisprudência reconhece que a ausência do domínio útil ou posse sobre o imóvel afasta o fato gerador do IPTU, conforme disposto no art. 32 do Código Tributário Nacional.
5. A tese de que a recorrida deveria requerer administrativamente a isenção tributária não se sustenta, uma vez que a inexistência do fato gerador transcende o benefício fiscal da isenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação desprovido. Remessa legal prejudicda.
"Tese de julgamento: 1. A inclusão de imóvel em unidade de conservação ambiental, com restrição total ao uso, caracteriza desapropriação indireta, afastando a incidência do IPTU. 2. A ausência do fato gerador torna inexigível o tributo, independentemente de requerimento administrativo de isenção."

Como se pode observar, já houve reconhecimento judicial por esta Colenda Câmara de que, a partir da edição do
Decreto Municipal n.º 13.376/2007
,
não subsiste o fato gerador do IPTU
, nos termos do art. 32 do Código Tributário Nacional.

Nos termos do art. 32 do CTN, o fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município. Entretanto, a jurisprudência do STJ e do STF já pacificou que, havendo
desapropriação indireta
— ou seja, esvaziamento da posse e do domínio útil pela afetação a finalidades públicas —,
não subsiste o suporte fático para a incidência do imposto
.

“A partir do evento configurador da desapropriação indireta, o expropriado, que perde a posse, não está mais sujeito ao pagamento do IPTU.” (STJ, REsp 770.559/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 17.08.2006).
“Somente a partir do momento em que o desapropriado se reintegrou na posse do imóvel passou a existir o fato gerador do tributo.” (STF, RE 107.265, Rel. Min. Francisco Rezek, DJ 08.05.1987)

Deste modo, não se exige requerimento de
isenção fiscal
, pois não se trata de exclusão do crédito tributário por liberalidade do Estado, mas de
inexistência ontológica do próprio fato gerador
— hipótese que transcende e precede a aplicação de normas de benefício fiscal.

Portanto, a CDA nº 4428/2019, objeto dos presentes embargos à execução, mostra-se fundada em lançamento de tributo manifestamente indevido, pois incide sobre imóvel objeto de desapropriação indireta reconhecida judicialmente, cujo fato gerador já não mais subsistia desde o exercício de 2007.

Assim, sua manutenção representa afronta direta ao princípio constitucional da legalidade tributária (art. 150, I, CF/88) e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
dou PROVIMENTO ao recurso de apelação,
para: a) acolher os embargos à execução fiscal; b) declarar a
nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 4428/2019
; c) determinar a
extinção da execução fiscal
correlata, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Em razão do provimento do apelo, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar